Tribunal: TJSP
Processo: 2256246-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Ato atacado que não tem cunho decisório – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso não conhecido.